Tribunal: TJDFT
Processo: 0733165-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733165-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO BARROS BERNARDES AGRAVADO: BARCELOS SEVERINO IMOBILIARIA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pablo Barros Bernardes contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cobrança n. 0709362-89.2023.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ele (id 203441992 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença em que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial (id 211561162 dos autos originários). Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos do processo originário. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator